Tribunal: TJPA
Processo: 0819823-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819823-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA

AGRAVADO: PROAM PRODUTOS E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, SUSTANDO OS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA NO JUÍZO A QUO. PREGÃO ELETRÔNICO. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELOS LICITANTES. NÃO CONFIGURADA.

NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS COM
INDICAÇÃO DE PREÇO MÁXIMO ACEITO PELA FUNDAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O agravante se insurge aduzindo novamente a irregularidade do item do Edital de Licitação que traz a exigência de visita técnica obrigatória, com data e horários previamente definidos, por entender que tal exigência impõe limitação à ampla concorrência, bem como permite o conhecimento prévio das empresas participantes, podendo comprometer a imparcialidade do processo licitatório. Alega ainda irregularidade por ausência de planilha de composição de preços, constando o preço máximo aceito pela Fundação, o que, em seu entender, ofende a competitividade e transparência do certame
.

2. A decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, reconhece, em juízo de cognição sumária, que a exigência da visita técnica é medida razoável, ante a complexidade de operacionalização do objeto do contrato, especialmente por tratar-se de ambiente hospitalar, fazendo-se necessário que os licitantes conheçam previamente o local e condições de prestação do serviço. Ademais, destacou que a empresa Agravante já seria a fornecedora dos serviços naquele momento, sendo, teoricamente, a única licitante a conhecer em detalhes os locais de prestação de serviço, o que poderia resultar em vantagem indevida no processo de formação da proposta de preço.

3. Reconhece ainda, a desnecessidade de retificação da Planilha de Custos e Formação de Preços do Anexo III do Edital, cabendo ao órgão avaliar, no caso concreto, se a contratação demanda ou não a decomposição de custos por meio de planilha, devendo, em caso de conclusão pela inviabilidade ou desnecessidade da planilha, apresentar justificativa no feito, o que no presente caso aconteceu, conforme documento ID 12117707
.

4. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas na apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

5. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

6. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento, interposto por PROAM – PRODUTOS E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA - EPP
contra a decisão monocrática ID 12214975, que concedeu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, para sustar os efeitos da decisão do juízo
A Quo
concedeu a tutela liminar para determinar a suspensão do “PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2022” (Processo Administrativo nº 36089/2022).

Insurge-se a empresa Agravante, em apertada síntese, arguindo novamente irregularidade do item 22.1 do Edital da Licitação, que prevê visita técnica obrigatória aos locais de prestação de serviços, com data e horários pré-definidos, bem como a ausência de indicação de preço máximo aceito pela Fundação Agravada na Planilha de Composição de Preços constante do Anexo III do Edital.

Por essas razões, pugna pelo juízo de retratação ou pela reforma da decisão combatida, no sentido de não conceder o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo-se assim a tutela de urgência concedida pelo Juízo primevo.

A Fundação Agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno ID 12945053, defendendo a manutenção da decisão vergastada.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante se insurge aduzindo novamente a irregularidade do item do Edital de Licitação que traz a exigência de visita técnica obrigatória, com data e horários previamente definidos, por entender que tal exigência impõe limitação à ampla concorrência, bem como permite o conhecimento prévio das empresas participantes, podendo comprometer a imparcialidade do processo licitatório.

Alega ainda irregularidade por ausência de planilha de composição de preços, constando o preço máximo aceito pela Fundação, o que, em seu entender, ofende a competitividade e transparência do certame.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas na petição de contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que a decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, reconhece, em juízo de cognição sumária, que a exigência da visita técnica é medida razoável, ante a complexidade de operacionalização do objeto do contrato, especialmente por tratar-se de ambiente hospitalar, fazendo-se necessário que os licitantes conheçam previamente o local e condições de prestação do serviço. Ademais, destacou que a empresa Agravante já seria a fornecedora dos serviços naquele momento, sendo, teoricamente, a única licitante a conhecer em detalhes os locais de prestação de serviço, o que poderia resultar em vantagem indevida no processo de formação da proposta de preço.

Reconhece ainda, a desnecessidade de retificação da Planilha de Custos e Formação de Preços do Anexo III do Edital, cabendo ao órgão avaliar, no caso concreto, se a contratação demanda ou não a decomposição de custos por meio de planilha, devendo, em caso de conclusão pela inviabilidade ou desnecessidade da planilha, apresentar justificativa no feito, o que no presente caso aconteceu, conforme documento ID 12117707. Vejamos o teor da decisão:

“Vou conceder em parte a tutela recursal, muito em razão do pedido da agravada no mandado de segurança. Colha-se:

A impressão que se colhe é que o Mandado de Segurança foi impetrado com o propósito específico de suspender/anular a licitação e que a narrativa de ilegalidade se prende essencialmente a duas ou três filigranas do edital.

Quanto a irresignação da impetrante acerca da obrigatoriedade da visita técnica, que restou anulada pelo juízo a quo, expõe uma incontornável contradição da agravada, uma vez que sendo ela a atual fornecedora das refeições (há 72 meses assim) alega que há ofensa a legalidade decorre do fato do gestor público ter prévio conhecimento das empresas que participarão do certame, mas desconsidera que em sendo, teoricamente, a única que conhece em detalhe os locais de prestação do serviço, a exclusão da visita técnica para os licitantes, poderá resultar em vantagem desproporcional para a impetrante no processo de formação da proposta de preço.

Noutra senda, é razoável o argumento que o objeto da licitação deve ser tomado como elemento de alta complexidade frente ao quadro de saúde dos pacientes aqui internados e a necessidade de manejo e cuidados específicos, e que o local físico para o cumprimento do objeto é um fator que necessariamente deve ser considerado na operacionalização do contrato, tratando-se de ambiente hospitalar, mais ainda quando o próprio termo de referencia estabelece que a contratada deverá proceder a aquisição de equipamentos de produção, distribuição e armazenamento, (salvo as câmaras, caldeiras, coifas e carrinhos de transporte); realizar despesas relativas ao fornecimento de gêneros alimentícios, produtos descartáveis, de limpeza, conservação, higiene pessoal, material de escritório e outros; encarregar-se pelo adequado armazenamento dos gêneros alimentícios; executar o preparo das refeições em todas as etapas e; garantir a pontualidade das refeições para a distribuição nos quartos, enfermarias, refeitórios e outros locais designados pelo fiscal do contrato na Unidade Hospitalar.

Quanto a obrigatoriedade da divulgação do valor estimado da licitação sabemos que o Decreto n. 5.450/2005, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica estabelece que o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

Com vistas a adequação ao Decreto n. 5.450/2005, a Administração, pois, deve realizar pesquisa de mercado para orçar o valor estimado da futura contratação. A legislação não prescreve como deve ser realizado esse orçamento.

Praticamente a Administração Pública nacional inteira costuma consultar três ou quatro pessoas que atuem no ramo do objeto a ser licitado, pedindo a eles que encaminhem orçamento informal. Daí a entidade administrativa faz uma média dos orçamentos recebidos para apurar o valor estimado da contratação. Insiste-se que o referido procedimento não está previsto em lei alguma. Trata-se de mero costume.

Marçal Justen Filho
[1]
afirma que tal exigência não poderá ser cumprida rigorosamente, em todos os casos uma vez que a Administração não deterá condições, muitas vezes, de promover a apuração desses montantes. Como não atua empresarialmente em certos setores, a Administração não disporá de elementos para fixar o orçamento detalhado.

Noutra senda, considerando que o critério de julgamento da licitação será de menor preço global, dada a indivisibilidade do objeto licitado uma vez que apenas uma empresa licitante poderá ocupar as dependências da cozinha do hospital, não faz sentido a retificação do Anexo III – Planilha de Custos e Formação de Preços, incluindo-se os valores unitários referentes aos custos do objeto licitado.

A exigência de planilha de formação de preços na licitação de serviços costuma ser regra, por dois motivos principais: a) para fins de aferição da exequibilidade da proposta e da aceitabilidade dos custos nela embutidos e; b) para fins de repactuação, nos serviços de execução continuada sujeitos a prorrogação de vigência, vez que, sem a planilha, o órgão não tem como verificar a efetiva variação dos custos contratuais, pressuposto para a repactuação.

De todo modo, cabe ao órgão avaliar, em cada caso concreto, se a contratação efetivamente demanda ou não a decomposição de custos por meio de planilha. Caso conclua pela inviabilidade ou desnecessidade da planilha, cabe justificar tal circunstância no feito, o que parece ter sido feito na resposta de impugnação ID 12117707.

Cumpre, ainda, destacar que o órgão licitante elaborou planilha de formação de preço global estimado (ID12117708) a partir de orçamentos apresentados por duas empresas, de acordo com as particularidades do objeto da contratação, dessa forma, possuirá parâmetros objetivos para aferir a exequibilidade das propostas apresentadas.

Nesse diapasão, entendo que a suspensão do processo licitatório representa, de fato, periculum in mora inverso, uma vez que foi procedida pela administração a estimativa de preço global (critério de julgamento do certame) o que viabilizará a aferição de exequibilidade das propostas e servirá como parâmetro de repactuação, se necessária.

Colha-se, finalmente, que a paralização do certame neste momento, aparentemente principal intenção da agravada, corresponderá a verdadeiro salvo conduto para descumprimento da limitação grafada no art. 57, II da Lei n. 8.666/93.

Assim exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO requerido, para sustar os efeitos da decisão recorrida.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024